Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739565-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT MOTORS LTDA AGRAVADO: FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA, CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 7739956, o causídico que representa a agravante noticia a renúncia de mandato e comprova a comunicação à parte. Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se a agravante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo previsto no artigo 112, § 1o do CPC, exclua-se do cadastramento do recurso o causídico renunciante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora